Tribunal: TJES
Processo: 5008506-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Concessão
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008506-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A BENEFICIÁRIA ERA CASADA COM O INSTITUIDOR À ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 133-A, I, da Lei Estadual n.º 3.196/78, a “pensão militar é deferida em processo de habilitação, com base na declaração de beneficiários preenchida em vida pelo militar, nas condições a seguir: I - Cônjuge ou companheiro designado ou que comprove união estável como entidade familiar.” 2. Elementos de prova constantes nos autos que demonstram, em cognição sumária, a condição de cônjuge da beneficiária à época do falecimento do instituidor da pensão. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008506-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADA: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) em face da Decisão inserida no id 28014021 do processo originário (n.º 5019628-77.2023.8.08.0035), no qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por Maria de Fátima Pereira Silva, deferiu o pedido liminar:

“(...) para que o requerido IPAJM/ES implemente o benefício de pensão militar por morte em favor de MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA, por ser dependente do segurado Dilson Antonio da Silva, a partir da próxima folha de pagamentos.”

Nas razões do recurso em julgamento (id 2956303) o IPAJM, ora Agravante, sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, constatou, após Relatório de Visita realizada no endereço da Agravada, que ela não estava mais casada com o instituidor da pensão (Dilson Antonio da Silva) quando do seu falecimento, porquanto o instituidor, há anos, teria se mudado para o norte do Estado ou para a Bahia.

Em sede de contrarrazões (id 5730755), por sua vez, a Agravada centra suas alegações nos seguintes pontos:

“Tais alegações não merecem prosperar, pois, a Requerente e o falecido eram casados desde 05/03/1977, em regime de comunhão de bens, sendo a referida convivência pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, conhecida por parentes e amigos.

(...).

Importante esclarecer que contam anexados nos autos:

1) Certificado Individual do Seguro de Vida do Banestes, emitido em 08/12/2022, classifica a agravada como Segurada Cônjuge do falecido.

2) Certidão de Óbito que o falecido era casado com a agravada.

3) endereço de cadastros do
de cujus
no mesmo da agravada, Rua Genebaldo Rosas, S/N, Nova Itaparica – Vila Velha, CEP: 29.103-740, assim como consta no comprovante de residência da CESAN, ficando demonstrado que ambos residiam no mesmo endereço.

4) o endereço indicado da Bahia, refere-se a um imóvel, bem de família, onde a família passava temporadas, conforme segue devidamente comprovado pelo recibo de compra e venda, que foi adquirido durante a união, bem como a certidão de óbito de um dos filhos que veio a falecer no local.

Assim, diante da falta de materialidade da mera alegação da separação de fato entre a agravada e o falecido, trazida pelo agravante, é que requer o não provimento do presente recurso, devendo a r. Decisão ser mantida nos seus exatos termos e fundamentos.”

Além dos três primeiros pontos citados nas contrarrazões estarem devidamente comprovados nos autos originários (certificado de seguro no id 27907704; certidão de óbito no id 27907042; conta da CESAN no id 27907035), há ainda outros elementos (a exemplo da autorização para abertura de jazigo reproduzida no id 27907045) que, na cognição sumária que a hipótese comporta, permitem concluir que a Agravada era casada com o instituidor da pensão quando de seu falecimento.

No caso, a despeito das alegações do Agravante, não parece haver o motivo que levou ao indeferimento do benefício no âmbito administrativo, isto é, não existem provas, ainda, de que houve a “
cessação quaisquer das condições que garantiram a qualidade de beneficiário
” (art. 133-G, IV, da Lei Estadual n.º 3.196/78).

Destarte, porque, em tese, a Agravada comprovou condição que autoriza a concessão da pensão por morte prevista no art. 133-A, I, da Lei Estadual n.º 3.196/78 (cônjuge), minha conclusão, sem maiores delongas, é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.